Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1004424-56.2021.8.11.0000
Impetrante: GABRIEL WIECZOREK DE SOUZA E OUTROS
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GABRIEL WIECZOREK DE SOUZA E OUTROS contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.
Sustentam os Impetrantes que, classificaram-se entre a 74a e 77a colocações no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Edital no 01/2018), para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Rondonópolis/MT, destinado à formação de cadastro de reserva.
Asseveram que, não obstante a nomeação dos classificados até a 73a colocação, os candidatos classificados em 1o, 14o, 21o e 23o lugares, manifestarem o desinteresse em tomar posse no concurso.
Argumentam que, demonstrada a existência de cargo vago, medicante a convocação de candidatos que manifestarem desinteresse em tomar posse, encontra-se evidenciada a necessidade de serviço e consequentemente da convocação de candidato situado em cadastro de reserva.
Afirmam que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação dos impetrantes no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Rondonópolis/MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
Depreende-se que os impetrantes lograram êxito em se classificar entre a 74a e 77a colocações para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Rondonópolis/MT, certame destinado à formação de cadastro de reserva.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Não obstante a informação de que quatro candidatos convocados manifestaram desinteresse em tomar posse, mostra-se prudente o aguardo do contraditório, tendo em vista que, conforme consignado pelo próprio impetrante, o prazo para apresentação da documentação e tomar posse no cargo encerrou-se em 03/03/2021 e não há indícios, de que a Administração esteja ciente acerca do desinteresse dos candidatos em tomar posse, a revestir de abusividade ou ilegalidade o ato de não nomeação dos classificados em posições subsequentes.
Assim, forçoso reconhecer que, deve ser concedido tempo hábil à Administração para que possa computar os candidatos que tomaram posse e a existência de vagas remanescentes. Pensar contrario sensu, no presente momento, poderia implicar em violação ao princípio da isonomia e maior dispêndio ao erário, ao conferir tratamento diferenciado aos Impetrantes, mediante o início de curso de formação exclusivamente a estes.
A título de esclarecimento, quanto ao pedido formulado em sede de processo administrativo, registre-se que a Administração possui o prazo de até cento e vinte dias para proferir decisão (art. 37, Lei no 7.692/2002), de modo que, tendo em vista a data do protocolo, em 16/03/2021, ainda não houve lapso temporal considerável para que se possam adotar eventuais medidas cabíveis.
Ademais, inexistem elementos acerca da preterição dos Impetrantes quanto à não observância da ordem e classificação no certame.
Destarte, não cabe ao Poder Judiciário, nesta quadra processual, imiscuir-se quanto ao critério de conveniência e oportunidade da Administração, no que tange ao momento oportuno na convocação dos candidatos classificados em posições subsequentes, especialmente se considerado o exíguo prazo decorrido entre a convocação (fev/21), a entrada em exercício dos candidatos aprovados no certame (março/2021) e o presente momento.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator